Tribunal: STM
Processo: 7000421-09.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
18/05/2023, 18:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683049189205215540539926273&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 27/04/2023 A 27/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-09.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE SEJA CONHECIDO
E NÃO PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-09.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO
CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO.
1. Configura-se o dolo de violar um dos núcleos do art. 290 do CPM
quando o agente, livre e conscientemente, assume o risco de trazer a
droga consigo, no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha.
2. Não havendo dúvidas quanto às elementares do delito, afasta-se a
aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 27 de abril de 2023.
RELATÓRIO
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
2/14
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 12 de abril de 2022,
que condenou o ex-Soldado do Exército GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO
FREITAS, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 14 de julho de 2021 e recebida em 19 de
julho de 2021, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (processo 7000088-
38.2021.7.05.0005/PR,
evento
29,
DENUNCIA1
e
processo
7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 1, REC_DENUNCIA2):
(...) Segundo consta nos autos, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 21 horas,
o Oficial de Dia, Asp. Of. GABRIEL MELNICK GONÇALVES, estava nas
instalações da 1° Cia de Fuzileiros do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Apucarana/PR), quando decidiu realizar uma revista nos armários dos militares
que estavam pernoitando no Batalhão, juntamente com o 3° Sargento ARNOLD
SCHWARZENEGGER SANDARS RCATKI. Ao verificar o armário do Denunciado,
o Oficial de Dia encontrou no interior de um tênis invólucro plástico contendo
substância entorpecente com características assemelhadas à "maconha". Em um
primeiro momento, perguntou ao então Denunciado do que se tratava o material, o
qual negou ser dono do tênis, bem como do invólucro com a substância. Ato
contínuo, o 3° Sargento SCHWARZENEGGER acompanhou o Denunciado até a
guarda do Quartel. Neste momento, o Soldado GRACIANO informou que o tênis lhe
pertencia, como também afirmou que o material que continha dentro do invólucro
tratava-se de "maconha" (evento 1, fls 9-10).
Ao ser ouvido no APF, o Denunciado afirmou que havia emprestado o tênis para um
amigo, no dia anterior aos fatos, sendo que o buscou no mesmo dia, data em que
saiu para beber às 22h00, retornando às 01h00. No dia seguinte, foi ao Batalhão às
10h40, guardou o tênis no armário e se dirigiu ao serviço (evento 1, fl. 10).
Então, por volta das 20h10, trocou de serviço e foi informado pelo 3° Sargento
SCHWARZENEGGER que ia ocorrer uma revista nos armários. Consequentemente,
o Oficial de Dia, Asp. Of. MELNICK, realizou a revista em seu armário e encontrou
o invólucro dentro do seu tênis, identificando que o material tratava-se de
"maconha". A substância foi apreendida e submetida à exame pericial no
Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas da Polícia Científica do Estado do
Paraná (evento. 23), o qual constatou tratar-se de "Cannabis sativa Linneu",
totalizando a massa líquida de 1,03 g. Tal planta é proscrita no Brasil, de acordo
com a Lista E da Portaria nº 344/1998 e suas atualizações, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, restando, portanto, comprovada a
materialidade do delito.
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
3/14
Assim agindo, o Soldado EV GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS violou
o comando normativo insculpido no artigo 290, caput , do Código Penal Militar, na
modalidade "GUARDAR" substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar. Tal conduta é tipificada
como crime de natureza militar, nos termos do art. 9º, inc. I, 1ª parte, do Código
Penal Militar. Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece
denúncia em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS, como
incurso nas sanções do tipo penal suprarreferido, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez
recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para ver-se processar e
julgar, e, se comprovado o ilícito, condenado, inquirindo-se, para tanto, as
testemunhas a seguir arroladas. (...).
O Réu, nascido em 10 de novembro de 2001, contava com menos de
21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos do APF nº 7000088-38.2021.7.05.0005, dentre
outros, os seguintes documentos que merecem destaque:
- Termo de Apresentação (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR,
evento 1, PORT1, Fls. 02);
-
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(processo
7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1, Fls. 01/24);
- Termo de Apreensão / Fotos da Substância (processo 7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1, Fls. 20/21);
- Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, de 12
de junho de 2021, emitido pelo 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado
(processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1, Fls.
08);
- Ofício nº 001-Presidente/APF/30ºBI Mec, de 12 de junho de 2021, ao
Chefe Perito do Instituto Médico Legal de Londrina, solicitando o
exame
pericial
do
material
apreendido
(processo
7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1, Fls. 15);
- Relatório do APF (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento
1, PORT1, Fls. 23/24);
- Certidão da Auditoria da 5ª CJM, de 14 de junho de 2021,
certificando a anotação da apreensão da substância ilícita no Livro de
Registro de Bens Apreendidos nº 2, às fl. 165, que o material
apreendido abaixo indicado, descrito no Termo de Apreensão (Ev. 1.1 -
fls. 20/21) e respectivo Laudo de Constatação Provisória de Substância
Entorpecente (Ev. 1.1 - fl. 8) o qual foi remetido ao Instituto Médico
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
4/14
Legal de Londrina para confecção do laudo pericial definitivo (Ev. 1.1
- fl. 15): - 01 (uma) porção da substância vegetal "Cannabis sativa L."
(maconha) identificada provisoriamente, peso estimado em 1,0 g (um
grama) massa bruta, acondicionada em forma de "trouxinha" (processo
7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 7, CERT1);
- Decisão concedendo a Liberdade Provisória ao Apelante (processo
7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 10, DEC1);
- Alvará de Soltura expedido em 15 de junho de 2021 (processo
7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 11, ALVSOLTURA1); e
- Laudo Pericial nº 56.243/2021 (Laudo definitivo) (processo
7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 23, LAU1, Fls. 02/03).
Em 24 de junho de 2021, acostou-se aos autos do APF o Laudo
Pericial nº 56.243/2021 (Laudo Definitivo), elaborado pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública e Administrativa Penitenciária da Polícia Científica do Estado do
Paraná, do qual se extrai, in verbis (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR,
evento 23, LAU1, Fls. 02/03):
RESULTADO.
“Trata-se de vegetal de coloração esverdeada, sob a forma de erva dessecada, (...)
elementos característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como MACONHA, Obtendo-se resultados POSITIVOS”. (Grifos no original.)
Conforme
o
Ofício
nº
8-Ass
Jur/30º
BI
Mec
–
EB:
65313.000093/2022-16, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro
em 14 de janeiro de 2022 (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 55,
OFÍCIO/C1).
Em 2 de agosto de 2021, o Acusado foi devidamente citado (processo
7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 17, CERT2).
Arroladas pelo MPM, foram ouvidas, em Juízo, as seguintes
testemunhas: 1º Ten GABRIEL MELNICK GONÇALVES e 3º Sgt ARNOLD
SCHWARZENEGGER SANDARS RZATKI, cujos depoimentos foram colhidos na
forma de gravações audiovisuais (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento
38, ATA1).
A DPU não arrolou testemunhas e, na oportunidade, juntou aos autos
imagem do suposto tênis no qual foi encontrada a droga (processo 7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 41, PET1).
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
5/14
Em Sessão de 18 de janeiro de 2022, o Acusado foi qualificado e
interrogado (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 60, VIDEO1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (processo
7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 61, ATA1).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado
como
incurso
no
art.
290,
caput,
do
CPM
(processo
7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 67, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU requereu a absolvição do Apelante, com base nos
Princípios
do
"In
Dubio
Pro
Reo”,
da
Insignificância
e
da
Proporcionalidade
(processo
7000120-43.2021.7.05.0005/PR,
evento
74,
ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 12 de abril de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército GUSTAVO
HENRIQUE GRACIANO FREITAS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR,
evento 89, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 18 de abril de 2022, intimando-se o
MPM em 19 de abril de 2022 e a DPU em 7 de maio de 2022 (processo 7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 94 e evento 98).
Ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em 27 de abril de 2022
(processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 101, CERT_TRANS_JULG1).
Irresignada,
em
19
de
maio
de
2022,
a
DPU
interpôs,
tempestivamente,
o
presente
Recurso
de Apelação
(processo
7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 99).
Em suas Razões, a DPU pleiteia a absolvição do Apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM sustentando a atipicidade da
conduta, haja vista a dúvida acerca do dolo do agente em adentrar o quartel portando
a substância entorpecente, aplicando-se, assim, o Princípio In Dubio Pro
Reo (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 99, APELAÇÃO1).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo,
mantendo-se a Sentença condenatória nos seus exatos termos (processo 7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 107, CONTRAZ1).
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
6/14
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação (processo 7000421-
09.2022.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 12 de abril de 2022,
que condenou o ex-Soldado do Exército GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO
FREITAS, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pleiteia a absolvição do Apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM sustentando a atipicidade da
conduta, haja vista a dúvida acerca do dolo do agente em adentrar o quartel portando
a substância entorpecente, aplicando-se, assim, o Princípio In Dubio Pro
Reo (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 99, APELAÇÃO1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 12 de junho de 2021, por
volta das 21 horas, nas dependências da 1ª Cia de Fuzileiros do 30º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, em Apucarana/PR, ao ser realizada uma revista rotineira nos
armários dos militares que estavam pernoitando no Batalhão, o Oficial de Dia Asp.
Of. GABRIEL MELNICK GONÇALVES, juntamente com o 3° Sargento ARNOLD
SCHWARZENEGGER SANDARS RCATK, encontraram, dentro do armário do
Acusado, um invólucro plástico, acondicionado entre as molas do solado de um
tênis, contendo uma porção de substância vegetal seca, que, mais tarde, confirmou-
se por exames tratar-se de maconha.
Inicialmente, cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de
custódia, que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do
Acusado, tendo como testemunha do flagrante o Asp Oficial GABRIEL MELNICK
GONÇALVES e o 3º Sgt ARNOLD SCHWARZENEGGER SANDARS RCATKI,
sendo encaminhado para confecção do Auto de Prisão em Flagrante, tendo como
Presidente e testemunha o Cap DIOGO DE OLIVEIRA DA SILVA, constando na
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
7/14
foto anexada ao Termo de Apreensão, que tratava-se de “invólucro de plástico com
substância esverdeada” (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 1,
PORT1, Fls. 20/21).
Constata-se dos autos que foi realizado o registro do material
apreendido, o qual foi devidamente lacrado logo após a apreensão, informação
constante no Formulário do Laudo Pericial Definitivo nº 56.243/2021, emitido pelo
Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas de Londrina – Secretaria de Estado e
Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, conforme
descrição
de
trecho
do
seguinte
documento
(processo
7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 23, LAU1, Fls. 03):
MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME
“foi encaminhado a este laboratório um invólucro plástico incolor, selado, com
lacre nº 0000026, acondicionando erva dessecada envolta por fragmento plástico
incolor, doravante denominada material 1”.
Além disso, tem-se que, de imediato, ainda no mesmo dia do flagrante,
foram tomadas as providências para envio da substância ao Instituto Médico legal de
Londrina/PR _ Departamento de Segurança Pública, consoante demonstra o Ofício
nº 001-Presidente/APF/30º BI Mec – NUP: 65313.003392/2021-13, de 12 de junho
de 2021, que encaminhou a substância apreendida para exame pericial (processo
7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1, Fls. 15).
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material
apreendido e periciado, conforme descrição de trechos dos seguintes documentos:
CERTIDÃO - Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar:
“Certifico para os devidos fins ... que o material abaixo indicado descrito no
Termo de Apreensão (Ev. 1.1 – fls 20/21) e respectivo Laudo de Constatação
Provisória de Substância Entorpecente (Ev. 1.1 –fl. 8), o qual foi remetido ao
Instituto Médico Legal de Londrina para confecção do laudo pericial definitivo (Ev.
1.1 – fl. 15): - 01 (uma) porção da substância vegetal "Cannabis sativa L."
(maconha) identificada provisoriamente, pesando estimado em 1,0 g (um grama)
massa bruta, acondicionada em forma de “trouxinha”.
TERMO DE APREENSÃO (*foto da substância no texto do
documento):
“Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Apucarana-PR, no
30º Bl Mec, presente o Capitão DE OLIVEIRA, Presidente do Auto de Prisão em
Flagrante Delito, foi apreendido o seguinte material constante das fotos a seguir:
involucro de plástico com substância esverdeada conforme imagem abaixo (...)”.
OFÍCIO Nº 001/2021 – Presidente/APF/30º BI Mec , 12/06/2021:
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
8/14
"(...) Encaminho a Vossa Senhoria substância análoga à maconha, constante do
saco plástico (...)".
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Termos / Depoimentos):
“(...) disse que estava nas instalações da 1ª Cia Fuz e resolveu realizar uma revista
de armário nos militares que estavam pernoitando no Batalhão. A Revista iniciou-se
juntamente com o 3º Sgt SCHWARZENEGGER. Foi solicitado para que o soldado
GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS – Sd EV acompanha-se a revista em
seu armário. Foi visualizado no tênis um invólucro de plástico sendo retirado e
questionado o militar a respeito. O Sd EV Graciano disse que o tênis não era de sua
propriedade. Em seguida foi verificado que a substância possuía características de
maconha.”
"(...)disse que estava auxiliando o Oficial de Dia na revista de armário da 1ª Cia
Fuz e no armário do Sd EV Graciano viu o Oficial de Dia retirando o invólucro e
perguntando para O Sd Graciano do que se tratava. O Sd EV Graciano informou
que o tênis não era dele, naquele momento, muito menos a substância no plástico.
O Sgto SCHWARZENEGGER acompanhou o Sd EV Graciano até a guarda do
quartel e lá o Sd EV Graciano informou que o tênis era dele e o invólucro de
plástico tratava-se de maconha.
"(...) disse que ficou aguardando no saguão da 1ª Cia Fuz até ser chamado para a
revista. Disse que o 3º Sgt SCHWARZENEGGER chamou-o para a revista em
seguida. Disse que o Oficial de Dia Melnick mostrou o plástico retirado do tênis e
que no momento identificou que tratava-se de substância entorpecente
(maconha). Informou que foi encaminhado até o Corpo da Guarda do 30º BL Mec.
(...)".
LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
PROVISÓRIO -“(...), envoltos em plástico, que a substância de cor esverdeada,
encontrada no tênis do Sd EV GUSTAVO HENRIQUE GRACIANO FREITAS da 1ª
Cia Fuz, apresenta características de ser substância entorpecente (maconha) ...".
DEFINITIVO – O Laudo Pericial nº 56.243/2021 – DGPC – GLF – LONDRINA –
CIÊNCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS (Laudo Definitivo), de 17 de junho de
2021, elaborado pela POLÍCIA CIENTÍFICA da SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA do ESTADO DO
PARANÁ, atestou que (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 23, LAU1):
MATERIAL ENCAMINHADO A EXME - "(...)foi encaminhado a este
Laboratório um invólucro plástico incolor, selado com lacre nº 0000026,
acondicionando erva dessecada envolta por fragmento plástico incolor, doravante
denominada Material 1".
MÉTODOS E RESULTADOS
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d053...
9/14
"Material 1: Trata-se de vegetal de coloração esverdeada, sob a forma de erva
dessecada, que acusou massa líquida de 1,03g, tendo sido analisado em seus
aspectos organolépticos, morfológicos (estruturas próprias) e químicos (através de
exame colorimétrico), e submetido à análise instrumental por Espectroscopia de
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), todos direcionados à pesquisa
de elementos característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida
como MACONHA obtendo-se resultados POSITIVOS." (Grifos nossos).
Assim, infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o
material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado
na posse do Acusado.
Ressalta-se que, em que pese o laudo definitivo não informar, no corpo
do texto, a presença da substância Tetraidrocanabinol (THC), em nota explicativa de
rodapé, número 1, é feita referência ao exame de vegetal, que dispõe:
O vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido maconha, bem como sua
principal substância psicoativa, o tetraidrocanabinol (também presentes em
derivados de maconha, como haxixe), são apontados na literatura como capazes de
produzir dependência psíquica e são de uso proscrito no Brasil, como disposto na
Portaria nº 344/98 do SVS/MS - publicada no DOU de 01/02/1999 e suas
atualizações (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 23, LAU1).
A despeito disso, tal fato não desqualifica, no caso concreto, a
ocorrência do crime previsto no art. 290 do CPM, pois a substância Cannabis Sativa
L. é considerada entorpecente e/ou psicotrópicas, conforme a previsão da lista E da
Portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE
DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA: NÃO
INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO TETRA-HIDRO-CANABINOL (THC) NO
LAUDO TOXICOLÓGICO. AFIRMAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE
DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O reexame dos
elementos de convicção considerados pelas instâncias ordinárias na avaliação do
laudo toxicológico utilizado para, em conjunto com as demais provas, firmar a
materialidade delitiva demandaria o revolvimento do conjunto probatório, inviável
em habeas corpus. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua que a
ausência de indicação, no laudo toxicológico, de um dos princípios ativos do
entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” não impede a
caracterização da materialidade delitiva, máxime como no caso dos autos em que
o Paciente confessa a prática da infração penal e a instância antecedente afirma
que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o material examinado consiste
em psicotrópico causador de dependência física e/ou psíquica. 3. Ordem
denegada.
(HC 122247, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/05/2014, publicado DJe-105 de 2/6/2014.) (Grifos nossos).
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d05...
10/14
Dessa forma, a materialidade está plenamente demonstrada pelos
seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (processo 7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 1, PORT1); Termo de Apreensão e foto da
substância apreendida (processo 7000088-38.2021.7.05.0005/PR, evento 1,
PORT1, Fls. 20/21) e pelos Laudos Provisório e Definitivo (processo 7000088-
38.2021.7.05.0005/PR, evento 23, LAU1), que atesta que o material encontrado
escondido no tênis do Acusado apresentava elementos característicos da planta
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA de natureza
entorpecente, de uso proscrito no Brasil.
No tocante à autoria, cabe analisar os trechos relevantes dos
depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas. Vejamos:
O 2º Ten GABRIEL MELNICK GONÇALVES asseverou que no dia
do fato estava de serviço como Oficial de Dia na 1ª Cia Fuzileiros do 30º Batalhão
de Infantaria Mecanizado quando decidiu, juntamente com o 3° Sargento ARNOLD
SCHWARZENEGGER SANDARS RCATKI, realizar uma revista nos armários dos
militares que estavam pernoitando no Batalhão. Ressaltou que, no momento da
revista, o Acusado manteve-se calmo, apenas mudando seu semblante no instante
em que foi encontrado o invólucro de plástico com a droga no interior do solado do
tênis, que estava guardado em seu armário. Apontou ter indagado ao Acusado o que
era aquele material, o qual negou de imediato que o tênis era de sua propriedade,
bem como a droga encontrada. Acrescentou que, ao verificar o material, constatou
que tinha característica de maconha (processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR,
evento 37, VIDEO1).
O 3º Sgt ARNOLD SCHWARZENEGGER SANDARS RCATKI
relatou que estava de serviço na 1ª Cia Fuzileiros do 30º Batalhão de Infantaria
Mecanizado quando o Oficial de Dia 2º Ten GABRIEL MELNICK GONÇALVES
decidiu realizar uma revista nos armários dos militares que estavam pernoitando no
Batalhão. Salientou que o Acusado estava tranquilo no momento da revista,
apresentando nervosismo apenas quando foi encontrado o tênis com a droga em seu
solado no interior de seu armário. Asseverou que o Acusado negou a propriedade do
calçado e do entorpecente no momento do flagrante, mas, ao chegar na Guarda,
informou que o par de tênis lhe pertencia, continuando a negar a propriedade da
droga. Afirmou que o Acusado justificou que havia emprestado o calçado
a um amigo, o qual havia feito a devolução apenas no dia anterior ao fato (processo
7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 37, VIDEO2).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d05...
11/14
Ao ser interrogado em Juízo, o Réu reiterou a negativa de autoria e
asseverou que havia emprestado seu par de tênis a um amigo, o qual havia devolvido
o calçado na noite anterior ao serviço. Enfatizou ter recebido instrução sobre a
proibição de portar entorpecente no quartel. Relatou ter ficado com medo de dizer
que o tênis era seu quando o 2º Ten GABRIEL MELNICK GONÇALVES
perguntou-lhe no momento da revista. Salientou que, posteriormente, confirmou que
o calçado era realmente seu, mas que a droga encontrada em seu solado não lhe
pertencia.
Reiterou ter emprestado o par de tênis a um amigo, mas preferiu
guardar sigilo em relação ao nome de tal pessoa. Pontuou que na noite antecedente
ao flagrante, tinha saído para beber por volta das 22h, retornando à 1h, e no dia
seguinte, dirigiu-se ao Batalhão para assunção do serviço, trocando seus trajes e
colocando o par de tênis em seu armário no alojamento (processo 7000120-
43.2021.7.05.0005/PR, evento 60, VIDEO1).
Todos os depoimentos das testemunhas do MPM foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao
autor do crime em apreço.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à
análise das teses suscitadas pela Defesa.
A Defensoria Pública da União sustenta que o Acusado não tinha
conhecimento que a substância entorpecente estava entre as molas da sola de seu
tênis, que havia sido emprestado a um amigo e que apenas pegou-o de volta no dia
anterior ao flagrante. Assim, aponta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e
afirma que não há provas seguras para a condenação, pugnando pela aplicação do
Princípio do In Dubio Pro Reo.
Em que pese a alegação de que o Réu desconhecia que trazia consigo a
substância entorpecente, cabe apontar que essa simples menção, sem um lastro
probatório substancial, é insuficiente para tese da ausência de dolo.
Ora, o Réu afirmou ter emprestado o par de tênis a um amigo, o qual
restitui-lhe o calçado na data anterior ao flagrante; contudo, esquivou-se em declinar
o nome de tal pessoa, o que poderia, ao menos, ser um caminho para que fosse
produzida a prova da veracidade de sua alegação.
Ressalta-se, como apontado na Sentença, que a negativa em apontar o
nome do tal "amigo" foi justificada "por medo e amizade, um pouco mais por
medo". Tais motivos revelam-se estranhos, já que a amizade com tal pessoa,
conforme apontado pelo Acusado, datava de mais de dois anos e a intimidade entre
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d05...
12/14
os amigos era suficiente para que houvesse o empréstimo de objeto de uso pessoal
do Réu, além da coincidência de ambos calçarem o mesmo número de sapatos
(processo 7000120-43.2021.7.05.0005/PR, evento 90, SENT1).
Ademais, considerando que o invólucro estava acondicionado entre as
molas do solado do tênis que o Acusado estava calçado quando chegou ao Batalhão,
pouco provável que ele não percebesse a existência de algo diferente, ao pisar, em
apenas um dos pés.
E mais, por qual motivo o suposto amigo devolveria o calçado
emprestado e deixaria nele o entorpecente que lhe pertencia? Pouco provável,
também.
Cabe apontar, ainda, que a revista foi realizada de forma rotineira; o
armário do Réu estava devidamente trancado e, na sua presença, o tênis foi retirado,
tendo sido facilmente detectado que entre as molas do solado havia um invólucro
suspeito.
Portanto, a revista ocorreu de maneira escorreita, não havendo
qualquer indício de que a droga tenha sido colocada no local onde foi encontrada
por terceira pessoa. Assim, o próprio Acusado conduziu-a, escondida no solado de
seu tênis, para o interior do quartel.
Dessa forma, a alegação de que o Acusado desconhecia que portava o
entorpecente quando adentrou o quartel não se sustenta, pois dissociada de qualquer
lastro probatório.
E nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte
julgado que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, DO SERVIÇO
E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O art.
290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não
havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções de
Nova York e de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que permeia esta
Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é aplicável no âmbito do
Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por videoconferência está em
consonância com a regulamentação do CNJ, em observância aos vetores
constitucionais da não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d05...
13/14
processual e da duração razoável do processo. Preliminares defensivas rejeitadas.
Decisões unânimes. Autoria e materialidade foram comprovadas. A ausência de
indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a
materialidade delitiva. A não confecção do Termo de Apreensão da substância
constitui mera irregularidade, não havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento
capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória. Conforme a jurisprudência
deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da origem da
substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não
afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante tratar-se de
crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da lesividade. Além
de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares
básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do serviço e dever
militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em local sob administração militar, independentemente do
efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o
entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da insignificância em
crimes dessa natureza. Apelação desprovida. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000877-27.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de
Publicação: 19/05/2021). (grifo nosso.)
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo
que o simples fato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente em
local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Portanto, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer
consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar,
sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade da conduta, pois
devidamente comprovado o agir doloso por parte do Réu, não havendo, portanto,
dúvidas quanto às elementares do delito, afastando a aplicação do Princípio do In
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 18:35
:: 40001351340 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=65912952528d05...
14/14
Dubio Pro Reo.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime descrito no art. 290 do CPM, o qual, agora, responde
nesta Justiça Especializada.
Desse modo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e
estar evidenciado o elemento volitivo do tipo, é medida que se impõe a manutenção
da condenação.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351340v20
e do código CRC 0bb7ea5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2023, às 19:3:57
7000421-09.2022.7.00.0000
40001351340 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR